Tribunal: TJDFT
Processo: 0753160-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753160-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: MARCOS KELVIN CASTRO DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor MARCOS KELVIN CASTRO DA ROCHA apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22371415). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator